Tribunal: TJBA
Processo: 8081366-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8081366-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: WALTOYR CLEITON MAIA DA SILVA Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Mandado de Segurança Criminal n. 8081366-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal Impetrante: Waltoyr Cleiton Maia da Silva Advogado: Julio Cezar Miranda da Silva Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barreiras Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. CÔNJUGE PRESO EM FLAGRANTE TENTANDO INGRESSAR COM DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM PROCESSO AUTÔNOMO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: 1. O Impetrante, custodiado em estabelecimento prisional, insurge-se contra ato judicial que resultou na proibição de visitas de sua companheira. A restrição decorre de decisão proferida em audiência de custódia, nos autos de ação penal própria movida contra a visitante, na qual lhe foi imposta medida cautelar de proibição de frequentar presídios após ter sido presa em flagrante delito tentando ingressar na unidade prisional portando substância entorpecente. O Impetrante alega violação ao direito líquido e certo de visita e ocorrência de sanção reflexa. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia cinge-se a determinar se constitui violação a direito líquido e certo do preso a proibição de ingresso de visitante que, em processo criminal próprio, sofreu imposição de medida cautelar penal de proibição de frequentar estabelecimentos prisionais, em virtude de suposta prática de tráfico de drogas nas dependências do cárcere. III. Razões de decidir: 3. O direito de visita assegurado ao preso pelo artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto, podendo sofrer limitações fundamentadas na necessidade de preservação da ordem, da disciplina e da segurança do estabelecimento prisional. 4. A restrição ao ingresso da companheira do Impetrante não decorre de sanção disciplinar imposta ao preso (sanção reflexa), mas sim de cumprimento de ordem judicial emanada de juízo criminal competente que, no exercício do poder geral de cautela e com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Penal, aplicou à visitante a medida de proibição de frequentar determinados lugares para evitar a reiteração delitiva. 5. Inexiste direito líquido e certo a receber visita de pessoa que está juridicamente impedida de ingressar em estabelecimentos prisionais por força de decisão judicial válida e eficaz, proferida em procedimento criminal onde se apura a prática de crime contra a administração da justiça e a saúde pública (tráfico em presídio). 6. A via mandamental não se presta a desconstituir medida cautelar aplicada a terceiro em processo distinto, devendo a insurgência contra a restrição de liberdade ou de locomoção da visitante ser debatida nos autos da ação penal a que ela responde ou através dos recursos próprios daquela relação processual. IV. Dispositivo e tese: 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "A proibição de visita decorrente de medida cautelar penal imposta ao visitante em processo autônomo, em razão de tentativa de ingresso com entorpecentes em estabelecimento prisional, não viola direito líquido e certo do preso e prevalece sobre o direito de visitação, visando a garantia da ordem pública e a segurança carcerária." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXIX; LEP, art. 41, X e parágrafo único; CPP, art. 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal nº 8081366-36.2025.8.05.0000, da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Impetrante Waltoyr Cleiton Maia da Silva e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barreiras. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.